Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713833-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mas indeferiu a pesquisa na modalidade “teimosinha” (repetição programada) (ID 149236344, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) houve ofensa ao princípio da efetividade das execuções; 2) é direito do credor a realização da penhora e dever do devedor comparecer em juízo após a penhora, para o caso de alegar impenhorabilidade de valores ou eventual excesso; 3) “não há prazos múltiplos para impugnação, mas um único prazo que inicia após a intimação da parte executada a respeito da constrição, nos termos do Arts. 841, e 854, §2o do Código de Processo Civil”; 4) houve ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da imparcialidade. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 45687670/45687668). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de ser possível a busca, via SISBAJUD, por meio da modalidade “teimosinha”. O efeito suspensivo pleiteado não é adequado, haja vista o deferimento da penhora via SISBAJUD, excetuada a repetição programada. Por outro lado, em razão da fungibilidade dos institutos, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” – grifou-se. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. No caso, a última pesquisa realizada havia mais de ano (17/11/2020), tanto que o juízo deferiu a sua renovação, mas sem a possibilidade da repetição programada (ID 149236344, autos originais). A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATIVOS FINANCEIROS DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito de o credor ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), mormente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. (...) (Acórdão 1411512, 07397099720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022)” - grifou-se. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros da executada no SISBAJUD. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator